Tribunal: TJDFT
Processo: 0705314-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705314-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO GARCES DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALVARO GARCES DA SILVA ora autor/agravante, em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos autos da ação de conhecimento n. 0702001-67.2022.8.07.0003, proposta em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora ré/agravada, nos seguintes termos: “(...). Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por ALVARO GARCES DA SILVA em desfavor do BANCO AYMORÉ – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Sustenta na inicial que celebrou contrato de cédula de crédito bancário com gravame de alienação fiduciária junto ao requerido, para financiamento de veículo no valor de R$ 48.000,00, a ser pago em 60 prestações. Alega que o requerido inseriu no contrato cobrança capitalizada e abusiva de juros, acima do valor de mercado, bem como taxas e encargos ilegais. Requer tutela antecipada para deferir a consignação em juízo do valor que entende devido, afastando a mora autoral. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ocorre que no presente feito, não existe a verossimilhança do pedido, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. A autora invoca cláusulas contratuais que entende abusiva, pugnando pela sua revisão, e informando ser vítima de dano injusto pelo requerido. Ocorre que, em breve análise dos documentos ora juntados, não vislumbro qualquer violação ao pactuado, ou ao ordenamento jurídico vigente. Ademais, não vislumbro o fundado receio de dano, já que o autor não juntou comprovante de inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito. Em reverso, a aparente regularidade do instrumento contratual entabulado entre as partes é suficiente para afastar qualquer possibilidade de cobrança irregular dentro dos estritos limites desta lide. Finalmente, há que se considerar que, antes da contestação, sequer é possível discutir o valor incontroverso. Ademais, o pedido de depósito do valor integral carece de utilidade, já que se a parte dispõe de recursos para depositar o valor total da prestação, pode perfeitamente continuar adimplindo o contrato. 3 – Determinação: Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida pelo autor. (...)” Alega o autor/agravante que celebrou contrato de financiamento de veículo com a ré/agravada, tendo ajuizado a presente demanda para que seja declarada abusiva a taxa de juros contratual. Requereu pedido de tutela de urgência, o qual foi indeferido pelo Juízo a quo. Contra o referido pronunciamento judicial, a parte agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual requer o depósito das parcelas em conta judicial vinculada ao presente feito, a manutenção do autor na posse do bem e a não inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. O pedido liminar foi indeferido, conforme ID n. 32886990. Não foram ofertadas contrarrazões conforme ID n. 33900880. Preparo regular (ID n. 32886992). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora (ID n. 129438665 – autos de origem). Confira-se: “(...) Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pleitos autorais, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Em virtude da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% do valor atualizado da causa. DISPOSIÇÕES FINAIS À Secretaria para proceder à adequação do valor da causa nos termos desta sentença. Após o trânsito em julgado, pagas as custas processuais e não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos." (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS." (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2022 18:01:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora